Tribunal: TJSP
Processo: 1003438-27.2019.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por dano material (lucros cessantes) e moral. Queda de motocicleta por alegado desnível em via de rolamento. Sentença de improcedência mantida.
1. Autora que trafegava em rua de bairro e sofreu queda que lhe causou fraturas na região do maxilar e nariz.
2. Conjunto probatório que não autoriza a conclusão no sentido de que a autora sofreu o acidente em razão da

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por dano material (lucros cessantes) e moral. Queda de motocicleta por alegado desnível em via de rolamento. Sentença de improcedência mantida.
1. Autora que trafegava em rua de bairro e sofreu queda que lhe causou fraturas na região do maxilar e nariz.
2. Conjunto probatório que não autoriza a conclusão no sentido de que a autora sofreu o acidente em razão da leve depressão existente na pista de rolamento.
Ausência de elementos no sentido de que a apelante trafegava em limite de velocidade compatível com o local. Não configurado nexo causal entre o acidente e a omissão do ente público.
3. Sentença de improcedência do pedido mantida.
4. Negado provimento ao recuso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785423
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003438-27.2019.8.26.0624, da Comarca de Tatuí, em que é apelante
ELIDAMARIS PEREIRA JACO, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE
TATUÍ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente) e MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003438-27.2019.8.26.0624 -Voto no - Tatuí
2
VOTO No 27261 (JV)
APELAÇÃO CÍVEL No 1003438-27.2019.8.26.0624
COMARCA : TATUÍ
APELANTE: ELIDAMARIS PEREIRA JACO
APELADA : MUNICIPIO DE TATUÍ
MMa. Juíza de 1a instância: Danielle Oliveira de Menezes Pinto Rafful Kanawaty
APELAÇÃO. Ação de indenização por dano material (lucros
cessantes) e moral. Queda de motocicleta por alegado desnível em
via de rolamento. Sentença de improcedência mantida.
1. Autora que trafegava em rua de bairro e sofreu queda que lhe
causou fraturas na região do maxilar e nariz.
2. Conjunto probatório que não autoriza a conclusão no sentido de
que a autora sofreu o acidente em razão da leve depressão existente
na pista de rolamento.
Ausência de elementos no sentido de que a apelante trafegava em
limite de velocidade compatível com o local. Não configurado nexo
causal entre o acidente e a omissão do ente público.
3. Sentença de improcedência do pedido mantida.
4. Negado provimento ao recuso.
I. RELATÓRIO.
Cuida-se de recurso de apelação
interposto em confronto à r. sentença de fls. 78/83 que,
em ação de indenização por danos materiais e morais
proposta por ELIDAMARIS PEREIRA JACÓ em face do MUNICÍPIO
DE TATUÍ, julgou improcedente o pedido e, em razão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003438-27.2019.8.26.0624 -Voto no - Tatuí
3
sucumbência a autora ficou responsável pelo pagamento das
custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa,
suspendendo-se a exigibilidade das verbas em comento pela
concessão dos benefícios da justiça gratuita deferidos à
sucumbente. Inconformada, apela a autora (fls. 86/95),
sustentando, em síntese, que demonstrou de forma
detalhada a localização e tamanho do alegado “buraco”
(depressão, fenda no solo), por meio das fotografias
encartadas aos autos. Aduz que no local do acidente não
havia sinalização e nem iluminação, de forma que as
pessoas pudessem visualizar a irregularidade da via.
Relata que a testemunha ouvida em audiência foi
assertiva em suas palavras, visto que realmente a greta
se encontra em meio à via pública, não sendo possível
desviar, pois, se assim o fizer certamente invadirá a
contramão, podendo colidir com outro veículo ou com
outros pedestres e ciclistas que por ali transitam.
Afirma que o presente caso contempla falha na prestação
de serviço, pois o acidente só ocorreu por inércia do
Estado, que foi omisso ao preservar as vias públicas e
tomar providências cabíveis para evitar acidentes.
Menciona que a omissão se apresentou em virtude da falta
de manutenção da via pública e também pela falta de
sinalização e iluminação no local, que seriam de grande
ajuda para evitar acidentes. Por fim, argumenta que os
prejuízos materiais foram devidamente demonstrados por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003438-27.2019.8.26.0624 -Voto no - Tatuí
4
meio de fotos, orçamentos e comprovantes, razão pela qual
deve ser ressarcida. Requer a reforma da sentença para
que seu pedido seja julgado procedente, condenando-se o
réu ao pagamento de indenização pelos danos materiais e
morais sofridos. Ao recurso sobrevieram as contrarrazões
(fls. 101/105). É o relatório.
II. FUNDAMENTO E VOTO.
1.
Pelo meu voto nego provimento ao
recurso.
2.
Conforme se depreende da inicial tem-
se que a apelante propôs a presente ação de indenização
por danos materiais e morais contra o ente público
alegando que, aos 24.01.2019, por volta das 11h30min,
trafegava com sua motocicleta Honda BIZ, placa FRY5358
pela Rua Teofilo de Andrade Gama, ocasião em que foi
surpreendida por depressão na via pública que lhe causou
queda. Aduz que sofreu fraturas no rosto, maxilar e
nariz. Afirma que trabalha como costureira e, em razão do
evento permaneceu afastada de suas atividades por cinco
meses. Relata, ainda, que todas as dores e transtornos
advindos do acidente foram causados pela omissão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003438-27.2019.8.26.0624 -Voto no - Tatuí
5
requerido, que tem o dever de manutenção das vias
públicas, sinalizar “buracos” e melhorar a iluminação no
local. Por essa razão, entende que faz jus à indenização
pelos danos emergentes no valor correspondente a
R$3.223,73 (três mil, duzentos e vinte e três reais e
setenta e três centavos) referente aos reparos em sua
motocicleta e compra de medicamentos, lucros cessantes no
valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) e danos morais
estimados em 100 salários mínimos. A MMa. Juíza houve
por bem julgar o pedido improcedente e, como tal, deverá
ser mantido.
3.
Configura fato incontroverso que a
autora sofreu queda enquanto trafegava com a motocicleta
Honda BIZ pela Rua Teófilo Andrade Gama. As fotografias
de fls. 24/28 demonstram as lesões sofridas pela autora,
bem como os danos causados na motocicleta que conduzia
(fls. 29/37); os documentos de fls. 19/22 demonstram o
atendimento no Pronto-Socorro local, além de exames de
imagem. Foi juntado Boletim de Ocorrência cujo histórico
dos fatos revela que a versão da autora na ocasião,
segundo a qual não consegui desviar de um buraco, vindo a
cair e perder o sentido por alguns instantes
(fls.171/18).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003438-27.2019.8.26.0624 -Voto no - Tatuí
6
4.
No entanto, em que pese as lesões
sofridas pela autora, não demonstrado nos autos que a
referida queda foi ocasionada pela omissão estatal
iluminação deficiente do local e depressão existente na
via de rolamento.
5.
Primeiramente,
conforme
narra
a
petição inicial e, ainda pelo que se constata do
depoimento da testemunha Antônio Bragliato Engel, o
acidente envolvendo a autora se deu por volta das
11h00min, situação que afasta a alegação no sentido de
que o infortúnio ocorreu por ausência de iluminação no
local.
5.1.
O Boletim de Ocorrência juntado às
fls. 17/18 narra a dinâmica dos fatos, porém sob a ótica
da autora, o que não pode ser considerado, eis que
unilateral. As fotografias de fls. 38/40 que acompanharam
a petição inicial revelam a existência de uma leve
depressão na via pública, mas não há indicação de
localização dessa depressão e fotografias detalhadas do
logradouro, de forma que se possa visualizar com precisão
em que local a referida erosão se encontrava e, se, de
fato havia ou não sinalização.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003438-27.2019.8.26.0624 -Voto no - Tatuí
7
5.2.
Além disso, não se tem notícia a
respeito da velocidade que a autora imprimia ao passar
pelo local e, tampouco, a velocidade permitida nas
cercanias.
6.
Do mesmo modo, a testemunha Antônio
Bragliato Engel nada acrescenta a respeito dos fatos,
pois não presenciou a queda sofrida pela apelante. Em seu
depoimento, refere que trabalha com a autora no ramo de
costura, mas cada qual em sua residência. Afirma que no
dia do evento a autora ligou dizendo que estava indo
“pegar um serviço”: “Aí eu recebi uma ligação do celular
dela, que o socorrista pegou o celular dela e viu a
última ligação (01m08s), aí ele ligou para mim e disse
“olha, ela sofreu um acidente”. Aí eu fui lá para
averiguar né (01m45s). Eu chegando lá o SAMU já estava
saindo com ela...”
6.1.
Indagado em que parte a irregularidade
encontra-se na via pública, respondeu o depoente: “Fica
mais ou menos no meio da rodagem do carro. No meio do
carro mais ou menos” (02m24s). Instado a se explicar se
fica no meio da pista, declarou: “Isso (02m26s). No meio
da pista indo pro sentido Santa Rita né?” (02m30s).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003438-27.2019.8.26.0624 -Voto no - Tatuí
8
Indagado se a autora costumava fazer esse percurso,
afirmou o depoente que: “Sim, sempre que precisava
pegar...” (a testemunha foi interrompida
02m45s).
Referiu ainda que a autora nunca teve problema (02m59s).
7.
Ademais, as fotografias de fls.38/40
ilustram leve depressão existente na via de rolamento,
não se tratando de “buraco” (fenda, greta) que pudesse
desequilibrar um motorista atento, a trafegar em
velocidade compatível com via de trecho urbano. Note-se,
inclusive, que a testemunha ouvida relatou que a autora
estava acostumada a fazer esse percurso e que nunca teve
problemas em seu trajeto, o que significa dizer que a
apelante conhecia o local e, portanto, a depressão ou os
meandros ali existentes.
8.
Com efeito, a responsabilidade civil
do Estado (e seus delegatários), objetiva ou não, sempre
decorre da presença dos seguintes elementos (mínimos):
dano, conduta lesiva e nexo de causalidade entre eles. A
omissão estatal prejudica. É sabido que o Estado responde
tanto pelos danos causados em razão da responsabilidade
objetiva - sob a modalidade do risco administrativo -
caso que independe da prova da culpa no resultado danoso
- art. 37, § 6o da Carta Dirigente de 1988 - como pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003438-27.2019.8.26.0624 -Voto no - Tatuí
9
danos oriundos da responsabilidade subjetiva. A questão
deve ser decidida sob o prisma da responsabilidade
subjetiva, aqui, que exige, para que decorra a obrigação
de indenizar, a demonstração da ocorrência de dano, do
nexo de causalidade entre estes e o comportamento
omissivo da Administração, presente o dever de agir.
Aplica-se, ao tema, a lição de E. GARCIA DE ENTERRÍA, &
TOMÁS-RAMÓN FERNÁNDEZ, Curso de Derecho Administrativo,
Ed. Civitas, 5. ed., p. 390, 1998, plenamente válida ao
nosso ordenamento:
'RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA ADMINISTRACION). Como más
atrás notabamos, para que el dano se impute a la
Administración no es necesario localizar el agente concreto
que lo haya causado. Puede tratarse y así ocurre con
frecuencia de danos anônimos e impersonales, no atribuibles
a persona física alguna, sino a la organización en cuanto
tal. La titularidad de esa organización o servicio justifica
por si sola la imputación de los mismos a la Administración,
tanto si esse servicio ha funcionado mal (culpa in
committendo o por acción positiva), como si no ha funcionado
(culpa in ommittendo, abstenciones cuando existe un deber
funcional de actuar), o si lo ha hecho defectuosamente (...)
ya que todos esos supuestos quedan ampliamente cubiertos por
la expresión que la Ley utiliza («funcionamiento anormal»). A
propósito de ella, conviene subrayar que el hecho de que la
Ley haya objetivado la anormalidad haciendo de esta un

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003438-27.2019.8.26.0624 -Voto no - Tatuí
10
concepto jurídico indeterminado cuya concreción se remite a
los estándares de rendimiento médio del servicio de que se
trate, significa que en su estimación entran factores
variables en cada época según el grado de sensibilidad
social y de desarrollo efectivo de los servicios públicos.'
8.1.
Nesse aspecto, o Estado deveria
responder, não por haver causado diretamente o dano,
aqui, as lesões sofridas pelo acidente da autora, mas sim
por não ter ele praticado (por seus agentes) atos e tido
conduta suficientemente adequada a fim de evitá-lo ou
minimizado seu resultado (quando o fato for notório ou
previsível). O Estado apenas responderá quando se omitir
diante do dever legal de evitar o dano, ou seja, quando o
comportamento estatal ficar aquém do padrão normal
costumeiramente exigido. A omissão deve ser a causa
direta e imediata do dano. Não foi o que ocorreu no caso
em tela. Ademais, tratando-se de conduta omissiva do
Estado, é imprescindível, para que a responsabilidade se
configure, que esteja presente o elemento culpa (culpa
anônima da Administração). A esse respeito, José dos
Santos Carvalho Filho, com precisão, pondera:
“Sem que se possa imputar atuação omissiva direta ao Estado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003438-27.2019.8.26.0624 -Voto no - Tatuí
11
não há como responsabilizá-lo civilmente por atos de
terceiros. Somente mediante a constatação de que a omissão
foi a responsável conjunta pela ocorrência do dano é que se
pode atribuir a responsabilidade estatal. É o caso,
lamentavelmente frequente, de furtos e assaltos à mão armada
em transportes coletivos ou na via pública. Sem a prova da
culpa, não há como responsabilizar a empresa concessionária
de transporte, já que ela própria assume a condição de lesada
juntamente com os passageiros. Nesse sentido se têm
pronunciado os Tribunais. É justo reconhecer que opiniões
em sentido contrário se justificam em razão do cansaço da
sociedade pelo alto grau de violência que tem assolado as
grandes cidades. Semelhante visão, porém, funda-se em
argumento de ordem emocional, que, por isso mesmo, resulta
dissociado da verdadeira análise jurídica.” (Manual de
Direito Administrativo, 22a edição, p. 536).
8.2.
Ou seja, há que se considerar o
funcionamento médio, ordinário, normal, dos serviços
públicos em todo o país, salvo se se pretender
transformar o Estado em um segurador universal, com as
consequências conhecidas na majoração da já altíssima
tributação (o Estado não gera recursos; quem paga é
sempre o contribuinte). Perfeição não se exige na
prestação de serviços. As fotografias apresentadas pela
autora (fls.38/40) não autorizam concluir que a queda se
deu exclusivamente pela depressão ilustrada, considerando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003438-27.2019.8.26.0624 -Voto no - Tatuí
12
que a motorista trafegava com atenção e velocidade
compatíveis com a cautela que se espera de todo
motorista.
8.3.
Inviável presumir que o estado da via
foi o responsável direito e imediato pela queda sofrida.
Note-se que “...a prova, para ser eficaz, há de
apresentar-se como completa e convincente a respeito do
fato de que deriva o direito discutido no processo. Falta
de prova e prova incompleta equivalem-se, na sistemática
processual do ônus da prova.” (Humberto Theodoro Júnior,
Curso de Direito Processual Civil, Vol. I, 18a edição,
Ed. Forense, pg.422).
9.
Esta e. Corte, em casos similares,
assim se posicionou:
“APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO
MEDIATO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. ATO ILÍCITO. Queda de
motociclista na via pública em razão de buraco na rodovia. A
matéria devolvida para reexame gravita em torno do
reconhecimento do dever de indenizar danos materiais e
morais. Os meios de prova não permitem formar convicção
segura sobre a responsabilidade civil da concessionária. A
parte não reúne prova consistente acerca da falta de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003438-27.2019.8.26.0624 -Voto no - Tatuí
13
fiscalização e da existência do buraco na pista como causa
determinante da queda do condutor da motocicleta.
Responsabilidade não configurada. Ilícito não demonstrado.
Dever de indenizar não configurado. Manutenção da sentença de
improcedência. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.” (TJSP; Apelação
Cível 1004347-11.2018.8.26.0590; Relator: José Maria Câmara
Junior; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro de
São Vicente - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/12/2019;
Data de Registro: 05/12/2019);
10.
Destarte, na linha do entendimento
acima delineado, forçosa a manutenção da r. sentença e,
em observância ao art. 85, § 11 do CPC majoro os
honorários recursais para 11% sobre o valor atribuído à
causa, observada a gratuidade da justiça conferida à
requerente (fls.41).
11.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao apelo.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator